Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701166-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WAGNEIA GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Na origem, o d. magistrado singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de efetuar novos descontos na conta bancária da autora, referentes aos contratos de n. 0179427253 e 0179906968, porém indeferiu o pedido quanto aos contratos de antecipação de 13.o e férias, por entender que possuem incidência única e vinculação própria. A autora recorre quanto ao pedido que foi indeferido. Na decisão de ID 68076552, esta Relatora deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em conta corrente da agravante, referentes aos contratos de empréstimos de 13o salário e férias. Contrarrazões apresentadas no ID 68764035. O BRB, agravado, interpôs agravo interno no ID 68632839, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento e por se tratar de matéria comum, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora